Tribunal: TJSP
Processo: 7002459-98.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002459-98.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DANIEL SANTOS VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002459-98.2019.8.26.0482 -Voto no 42325
2
VOTO No 42325
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 7002459-98.2019.8.26.0482
AGRAVANTE: DANIEL SANTOS VIEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP 1.a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
DANIEL SANTOS VIEIRA interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls. 29/30, proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1.a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente/SP, Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira, que indeferiu o
pedido seu pedido de livramento condicional, nos autos da execução no
798.823.
Alega que foi condenado ao cumprimento da pena
de vinte e sete anos, seis meses e vinte e seis dias de reclusão, sendo que
entendendo preenchidos os requisitos legais, postulou a progressão ao regime
semiaberto e o livramento condicional, havendo o MM. Juiz a quo deferido o
primeiro e indeferido o segundo, sob o argumento de que ausência do
requisito subjetivo e ante a suposta necessidade de vivenciar o regime
intermediário para, posteriormente, fazer jus à benesse.
Observa que o art. 83, do Código Penal e os arts.
131/146 da Lei de Execução Penal não exigem a permanência prévia no
sentenciado no regime intermediário para que possa usufruir do livramento
condicional, não cabendo ao Magistrado criar novos critérios para conceder a
benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002459-98.2019.8.26.0482 -Voto no 42325
3
Observa que não possui qualquer falta disciplinar
pendente de reabilitação, seja de natureza leve, média ou grave,
acrescentando que já alcançou o lapso temporal exigido, possui bom
comportamento carcerário e que o exame criminológico concluiu de forma
favorável à progressão de regime, embora tenha restado omisso quanto ao
pretendido livramento condicional.
Requer seja o presente recurso conhecido e
provido, para que seja reformada a decisão combatida, a fim de que seja
agraciado com o livramento condicional (fls. 38/41).
Contraminutado o recurso (fls. 43/47), a decisão
recorrida foi mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 48).
A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls. 53/57, opinou pelo não provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena que
totaliza vinte e sete anos, seis meses e 26 dias reclusão, em razão da prática
dos delitos de homicídio, roubo majorado e furto, tendo iniciado o desconto no
dia 19 de setembro de 1998, com término previsto para o dia 19 de junho de
2027 (fls. 05verso/09 verso).
Por decisão proferida no dia 1o de outubro de 2019,
foi indeferido o pedido de livramento condicional formulado pelo ora agravante,
por ausência de mérito subjetivo pois possui histórico prisional desfavorável à
imediata liberdade, notadamente levando-se em conta que os crimes por ele
praticados e as faltas disciplinares de natureza grave que cometeu, o que
recomenda que primeiramente ele passe pelo regime semiaberto como prova
de que irá absorver a terapia penal (fls. 29/30).
Anote-se que o erro material ocorrido em referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002459-98.2019.8.26.0482 -Voto no 42325
4
decisão, foi corrigido a fls. 35.
O presente recurso não comporta provimento.

Primeiramente cabe referir que não há previsão
legal para que o sentenciado vivencie maior tempo no regime semiaberto, para
posteriormente ser agraciado com o livramento condicional.
Contudo, no caso específico dos autos, o boletim
informativo acostado a fls. 05verso/09 verso, está a recomendar maior cautela
no que toca ao requisito subjetivo, sendo prematuro deferir desde já,
mencionada benesse.
De outro modo, não se pode esquecer que a Lei
conferiu ao Magistrado a liberdade em apreciar as peculiaridades em cada
caso concreto.
Neste sentido:
TJSP: “Pena
progressão no regime prisional
Não
constitui direito absoluto do condenado. A legislação
deixa ao prudente arbítrio do magistrado o exame das
condições subjetivas do reeducando. Isso porque a
progressão não é um direito absoluto, mas está
condicionada à segurança da vida em sociedade” (RT
717/384) - Mirabete, Julio Fabbrini. Execução Penal.
Atlas. 2004. 11a edição, p. 389.
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio
que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida se o condenado pode
ou não obter o benefício- deve ser resolvido em favor da sociedade, a qual não
é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002459-98.2019.8.26.0482 -Voto no 42325
5
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a
ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja
argumentação
adoto
na
íntegra.
Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina da
prisão, mas inadequado para justificar possa 'vivenciar o
regime semi-aberto, onde a vigilância é branda mas
exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r.
decisão agravada.” (TACRIM-SP
Ag. Execução n.o
1.397.777/5 - 7a Câmara Rel. Souza Nery julg. em
27.-5.2004 ).
Destarte, pela situação atual do agravante seria
prematuro já deferir-lhe a benesse postulada, evitando-se assim, que o seu
retorno ao convívio social possa colocar em risco a segurança da comunidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em
execução interposto.
WALTER DA SILVA
RELATOR